Tribunal: TJMT
Processo: 1020786-93.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020786-93.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LEANDRO MATHEUS AMARANTE DE OLIVEIRA (APELADO), HELTON JUNIO GOMES MARTINS - CPF: 049.224.491-08 (VÍTIMA), JUCINEY FERREIRA MARTINS - CPF: 544.268.201-20 (VÍTIMA), LEDIR DOS REIS GOMES - CPF: 819.216.081-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLEBERSON MORAIS DAS NEVES - CPF: 043.372.871-08 (APELADO), CLEBERSON MORAIS DAS NEVES - CPF: 043.372.871-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO MINISTERIAL - EXISTÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA - PEDIDO DE CONDENAÇÃO -

RECONHECIMENTO APENAS POR FOTOGRAFIA - IDENTIFICAÇÃO REALIZADA DOIS MESES APÓS O DELITO - PRODUTO DO CRIME NÃO APREENDIDO NA POSSE DO APELANTE - CONTRADIÇÃO NOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMA EM JUÍZO - INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ARESTOS DO TJMT - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA PRESERVADA - RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilização penal somente deve ser reconhecida quando houver, no conjunto probatório, juízo de certeza acerca da materialidade e autoria do roubo.

“O reconhecimento
fotográfico
efetuado em sede inquisitorial é incapaz de permitir, por si só, a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem que esteja corroborado pelos demais elementos de convicção produzidos nas duas fases da persecução penal. Assim, [...] remanescem
dúvidas
acerca da sua participação no crime narrado na peça acusatória, devendo, por conta disso, serem aplicadas, em seu favor, as disposições preconizadas no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e o brocardo jurídico in dubio pro reo.”
(TJMT, AP NU 1015090-37.2022.8.11.0015)

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO NU 1020786-93.2022.8.11.0002 - COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS:

LEANDRO MATHEUS AMARANTE DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (PJe NU 1020786-93.2022.8.11.0002), que absolveu LEANDRO MATHEUS AMARANTE DE OLIVEIRA de roubo majorado [pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] - art. 157, § 2, II e § 2o-A, I, do CP - (fls. 489/494-ID 198457759).

A 5a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE sustenta que as provas seriam suficientes para condenação.

Pede o provimento para o apelado seja condenado (fls. 528/537-ID 198457769).

LEANDRO MATHEUS AMARANTE DE OLIVEIRA pugna pelo desprovimento (fls. 544/560-ID 198457774).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Roubo. Sentença absolutória por insuficiência de provas. Recurso ministerial. Pretendida a condenação do réu nos termos da denúncia. Procedência. Produzidas provas suficientes que dão conta de que o réu cometeu o ilícito a ele imputado. Reconhecimentos fotográficos procedidos em solo policial por duas vítimas e que foram ratificados por elas em juízo. Precedentes. Parecer pelo provimento do recurso ministerial.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - fls. 567/572-ID 202177693)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 27 de dezembro de 2020, por volta das 05h20min, na residência particular localizada na Rua Colombia, no 07, Bairro Asa Bela, nesta cidade, os denunciados Cleberson Morais das Neves e Leandro Matheus Amarante de Oliveira imbuídos dos mesmos propósitos, com evidentes consciências da reprovabilidade e ilicitude de suas condutas, utilizando-se de arma de fogo, renderam as resistências das vítimas Helton Junio Gomes Martins, Juciney Ferreira Martins e Ledir dos Reis Gomes e delas subtraíram R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) em espécie, um veículo polo, cor cinza, três televisores, caixa de som, Notebook, botijão de gas, corrente de ouro, relógio, perfume, tênis, documentos pessoais, cartão de crédito, dentre outros descrito no boletim de ocorrência 2020.318268. [...]

Assim agindo, os denunciados incorreram na figura típica descrita no artigo 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (03 vezes), qual seja: roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo.

Ante ao Exposto, denuncio Cleberson Morais das Neves e Leandro Matheus Amarante de Oliveira como incursos nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (03 vezes), em concurso formal [...]”
(Milton Pereira Merquíades, promotor de Justiça - ID

198457193).

O processo foi desmembrado em relação ao apelado
LEANDRO MATHEUS AMARANTE DE OLIVEIRA
porque se encontrava em local incerto e desconhecido (ID

198457693).

O Juízo singular absolveu o apelado nos seguintes termos:

“A materialidade delitiva restou positivada pelo Boletim de Ocorrência (id. 88244689 - fl. 04/08) e Auto de Avaliação indireta (id. 88244690 - fl. 34), todavia, paira dúvida em relação ao envolvimento do acusado LEANDRO.

Nesse sentido, observo que LENADRO só foi interrogado em juízo e negou veementemente o seu envolvimento no crime: [...]

Aliada à negativa do acusado, observo que a vítima Helton Junior Gomes Martins, na Delegacia de Polícia, procedeu com o reconhecimento do réu somente por fotografia.

E, em juízo, disse: “...(Defesa) - Dia 05/02/2021, você voltou novamente a ser ouvido em sede policial, já com uma nova versão. Você diz que por meio de fotografia, você reconheceu a pessoa de LEANDRO. Esse reconhecimento ali no ato foi apresentados essas fotos para você. Você só reconheceu o LEANDRO MATHEUS ou mais alguém? (Helton) - Quem que é o LEANDRO? (Juiz). É o que o senhor reconheceu, segundo a Defesa está dizendo? (Helton) - O LEANDRO é o que estava com a arma na mão? (Defesa) - Você reconheceu o LEANDRO! (Helton) - No dia do ocorrido eu fui na delegacia eu passei pelo escrivão eu falei que um eu tinha mais ou menos o semblante, que eu tinha visto ele, até falei a altura medida que ele tinha, eu tenho 1.84 metros e ele batia quase no meu ombro, da altura dele e de rosto fui o único que eu vi, que me rendeu no corredor da minha casa que levou para o quarto e fez eu segurar a televisão O outro eu não consegui ver porque ele não chegou no quarto. Até no dia da delegacia me mostrou a foto eu reconheci sim ele, mas eu falei que tinha visto só um o outro eu não tinha visto, que eu não cheguei a ver...; (id. 88244644) (Negritei)

A vítima Ledir dos Reis Gomes também procedeu com o reconhecimento do réu somente por fotografia na Delegacia de Polícia.

E, em juízo, relatou: “...(Promotor de Justiça) - O outro, que seria o LEANDRO a senhora só reconheceu ele por foto porque ele não foi apresentado para a senhora, a senhora tem alguma dúvida também, mesmo sendo por fotografia, do outro ser aquele que a senhora reconheceu? (Ledir) - Não. Foi ele mesmo; (Promotor de Justiça). Não tem dúvida né? (Ledir) - Não, foi ele sim também...; (id. 88244646) (Negritei)

O roubo, ao que consta, não foi presenciado por mais ninguém, de forma que somente as vítimas é que poderiam assegurar se o acusado LEANDRO foi um dos autores do crime e, ouvidas em Juízo, se limitaram a confirmar o reconhecimento realizado por fotografia, ainda na fase inquisitiva.

Ora, não se pode negar que existe suspeita de que o acusado LEANDRO teve participação no crime, mas a dúvida somente seria superada se as vítimas tivessem efetuado o seu reconhecimento pessoal, o que não aconteceu.

Não se pode olvidar, ainda, que os objetos subtraídos das vítimas não foram encontrados com o réu, que negou o seu envolvimento no crime quando foi interrogado em juízo (id. 125720698).

E, como se sabe, havendo dúvida, o melhor caminho a ser trilhado é a absolvição do suspeito, consoante orienta nossa jurisprudência: [...]

Isto posto, em conformidade com a fundamentação supra, JULGO A DENÚNCIA IMPROCEDENTE e, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ABSOLVO o acusado LEANDRO MATHEUS AMARANTE DE OLIVEIRA.”

(Luís Augusto Veras Gadelha
, juiz de Direito - fls. 489/494-ID 198457759)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Auto de Avaliação Indireta (ID 136445228 - fls. 89), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Helton Junior Gomes Martins, vítima (fls. 24/25 e 69), Ledir dos Reis Gomes, vítima (fls. 26/27 e 65/67), Juciney Fereora Martins, vítima (fls. 29/30, 58 e 76), Sergio Gomes Vireira, testemunha (fls. 37/38), Heber de Cerqueira Soares, investigador de polícia (fls. 94/98), Felipe Araujo Santos, investigador de polícia (fls. 99/102), Thobison Serafin e Andrade, investigador de polícia (fls. 104/105), e o interrogatório do corréu
Cleberson Morais das Neves (fls. 78/80). O apelado LEANDRO MATHEUS AMARANTE DE OLIVEIRA foi qualificado indiretamente (fls. 85).

Em Juízo, colheram-se as declarações das vítimas Helton Junior Gomes Martins, Ledir dos Reis Gomes e Juciney Ferreira Martins, bem como interrogado o apelado (Relatório de Mídias - fls. 352/354).

Dito isso, vejamos.

O reconhecimento do apelado, pelas vítimas Helton Junior Gomes Martins e Ledir dos Reis Gomes, na Delegacia de Polícia de Roubos e Furto de Várzea Grande, ocorreu apenas por fotografia, no dia 25.2.2021, ou seja, aproximadamente 2 (dois) meses após o fato criminoso, ocorrido em 27.12.2020.

A confirmação do reconhecimento fotográfico, na fase judicial, pela vítima Ledir dos Reis Gomes, contrapõe-se ao depoimento da vítima Helton Junior Gomes Martins, o qual verbalizou que ter sido a única vítima que visualizou os agentes criminosos [
“
fui o único que vi”
].

Registre-se que, ao ser questionado sobre a identificação do apelado em Juízo, a
vítima Helton Junior Gomes Martins não demonstrou sequer saber quem seria ele, ao indagar
“Quem é o Leandro?”
.

Não bastasse, não foram apreendidos quaisquer bens subtraídos na p
osse do apelado.

Nesse quadro, inexistem provas suficientes para comprovar a autoria do roubo atribuída ao apelado.

A responsabilização penal somente deve ser reconhecida quando houver, no conjunto probatório, juízo de certeza acerca da materialidade e autoria do roubo.

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci leciona:

“Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.”
(Código de Processo Penal Comentado. 8

ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 689)

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“O reconhecimento
fotográfico
efetuado em sede inquisitorial é incapaz de permitir, por si só, a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem que esteja corroborado pelos demais elementos de convicção produzidos nas duas fases da persecução penal. Assim, [...] remanescem
dúvidas
acerca da sua participação no crime narrado na peça acusatória, devendo, por conta disso, serem aplicadas, em seu favor, as disposições preconizadas no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e o brocardo jurídico in dubio pro reo.”
(AP NU 1015090-37.2022.8.11.0015 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 12.3.2024)

Por efeito, impõe-se preservar a sentença absolutória.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024